Tribunal: STF
Processo: Rcl 58057
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gracinete dos Santos Rabelo e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Processo 0859055-17.2021.8.14.0301. 



    A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto deferiu a retomada da ação, expedindo mandado de imissão de posse forçada, sem observar o regime de transição.



     Colhe-se da inicial as seguintes informações: 



    “1. Os reclamantes GRACINETE DOS SANTOS RABELO e ESPÓLIO DE CRISPIMAR LOPES DA SILVA foram acionados na AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – processo nº 0859055-17.2021.8.14.0301 que tramita pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA, ajuizada por ELAINE CRISTINA LEITE RABELO e CARLOS AMAURI DA ROCHA MARQUES, na qual pleiteiam a imissão na posse do imóvel localizado na Rua da Olaria nº 88 – Montese – Belém – Pará, conforme inicial anexa (doc. 01). 



    2. Em decisão liminar inicial, a autoridade reclamada concedeu a medida de imissão de posse, conforme decisão anexa (doc. 02), mas após os reclamantes contestarem a ação (doc. 03) e apresentarem um pedido de reconsideração dos reclamantes (doc. 04), alegando que referida decisão deveria ser revista, uma vez que a Lei Estadual nº 9.212, de 14/01/2021 (doc. 05) dispôs sobre a suspensão durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) do cumprimento de medidas judiciais que impliquem em desocupações ou remoções forçadas em imóveis privados urbanos no Estado do Pará, chamou à ordem o processo e determinou a sua suspensão, conforme cópia dessa nova decisão anexa (doc. 06).



    3. Dessa decisão que suspendeu o cumprimento da imissão na posse em questão, os autores daquela ação, Elaine Cristina Leite Rabelo e Carlos Amauri da Rocha Marques interpuseram agravo de instrumento – processo nº 0800135-46.2022.8.14.0000 para o e. TJE/PA (doc. 07), mas obtiveram decisão monocrática desfavorável (doc. 08) nos seguintes termos:



    (…)



    5. Com efeito, a ação de origem de imissão de posse estava suspensa por força da ADPF nº 828-DF e deveria ocorrer a adoção de um regime de transição para a retomada da sua execução que estava suspensa por decisões proferidas na referida ADPF”. (eDOC 1, p. 2/7)



     



    Nesses termos, argumenta que “a imissão de posse no processo de origem deve seguir um regime de transição, como determinar a realização de audiência de mediação por exemplo, mas não foi o que aconteceu no caso concreto, uma vez que a autoridade reclamada simplesmente determinou a imediata expedição de mandado de desocupação compulsória e imissão de posse em total desacordo com a decisão proferida na ADPF nº 828-DF, configurando flagrante violação a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte, a qual pode ser preservada mediante o atendimento da presente reclamação constitucional”. (eDOC 1, p. 9)



    Assevera que “já foi expedido o mandado de desocupação compulsória e imissão de posse, conforme cópia anexa (doc. 11), o qual pode ser cumprido a qualquer momento, daí terem urgência na apreciação do presente pedido”. (eDOC 1, p. 7) 



    Com essas razões, requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de desocupação do imóvel.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Transpassada a questão, destaco que, segundo disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Contudo, no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei Federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. (grifo nosso)



    Importante, ainda, indicar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o Plenário desta Corte, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem determinou a desocupação compulsória do imóvel arrematado pelos ora beneficiários, tendo posteriormente suspendido a ordem, de acordo com decisão nos seguintes termos:



    “Chamo o feito à ordem para suspender o cumprimento da ordem de desocupação compulsória anteriormente dada, em razão da Lei Estadual nº 9.212/2021, que determinou a suspensão das desocupações de imóveis que se destinem à moradia, a fim de se evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da COVID-19. 



    Oficie-se à central de mandados comunicando-se a presente Decisão. 



    Aguarde-se o transcurso do prazo de réplica e após certifique se a sua apresentação”. (eDOC 10)



    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de origem manteve a suspensão, em decisão com o seguinte teor:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, interposto por ELAINE CRISTINA LEITE RABELO e CARLOS AMAURI DA ROCHA MARQUES em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de imissão de posse ajuizada em face de GRACINETE DOS SANTOS RABELO, a qual deferiu o pedido liminar, e posteriormente suspendeu seu efeito em decorrência da Lei Estadual N. 9.212/2021, vejamos:



    (…)



    Cinge-se a presente controvérsia em torno de decisão proferida pelo juízo primevo que suspendeu o cumprimento da ordem de desocupação compulsória anteriormente dada, em razão da Lei Estadual n. 9.212/2021, que determinou a suspensão das desocupações de imóveis que se destinem a moradia, a fim de se evitar medidas que resultassem em pessoa e famílias desabrigadas. 



    (…)



    No entanto, em razão do Estado de Calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19, o Magistrado não reformou a decisão anteriormente proferida para a desocupação compulsória, apenas a suspendeu temporariamente em razão de Lei Estadual vigente assim determinar, além de legislação federal como adiante será mostrado.



    O agravante aduz que a legislação Estadual utilizada como fundamento para suspensão da decisão liminar deferida pelo juízo não se encontra mais vigente, posto que a suspensão de decisões que envolvessem desocupação ou remoção durou somente até 31 de dezembro de 2021. 



    Ocorre que, a decisão agravada que suspendeu a desocupação compulsória data de 23 de novembro de 2021, ainda no prazo supracitado. 



    Assim sendo, ainda que a Lei Estadual n. 9.212/2021 não estivesse mais em vigor, a matéria aqui debatida seria abarcada pela Lei Federal nº 14.216/2021, cuja vigência foi prorrogada até 31/03/2022. 



    Neste talante, a Agravante alega que a Lei Federal nº 14.216/2021 deveria ser aplicada ao caso concreto, para excluir as ações de imissão na posse, já que o texto normativo não traz a previsão suspensão das ordens de desocupação quando se trata especificamente de imissão na posse. 



    (…)



    De pronto, assevero que no § 1º, I, do art. 2° supracitado, o legislador deixou claro que se aplica a suspensão em ações de natureza possessórias e petitórias. Neste aspecto, a ordem de imissão na posse da presente ação está abrangida pela natureza petitória das ações de imissão na posse, consoante entendimento do STJ: 



    (…)



    Neste talante, o Supremo Tribunal Federal em julgamento de medida cautelar na ADPF 828, sob a Relatoria do Ministro. ROBERTO BARROSO, em julgamento realizado no Tribunal pleno do dia Julgamento: 09/12/2021, decidiu por prorrogar a suspensão da Lei 14.216/2021 até o dia 31/03/2022. Passo a transcrever a Ementa: 



    (…)



    Assim, em se tratando de ação de natureza petitória que se encontra abrangida pela Lei nº 14.216/2021, especificamente o art. 2º, §2º, I, bem como pela concessão de medida cautelar incidental julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que prorrogou a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021, até 31.03.2022, é que se deve manter a decisão do juízo de piso, tendo em vista que se trata de decisão de natureza cautelar dando vigência ao teto de Lei Federal, 



    Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão de primeiro grau, pelos fundamentos acima apresentados”. (eDOC 12)



    Posteriormente, o Juízo ora reclamado, determinou o prosseguimento da ação, com a expedição do mandado de imissão de posse. Confira-se, pois, o teor dessa decisão:



    “Considerando o término do prazo de suspensão determinado pela decisão advinda da ADPF 828, defiro o pedido retro, devendo ser expedido o competente mandado de desocupação compulsória, conforme já determinado no ID 37026906. 



    Tratando-se de matéria de direito, inexistindo provas a serem produzidas, de acordo com o art. 355, I, do CPC, determino o julgamento antecipado da lide. Desse modo, retornem os autos conclusos para sentença”. 



    Ora, em que pese a suspensão outrora determinada pela autoridade reclamada, verifica-se que a ordem judicial de desocupação do imóvel foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual envolvendo a reclamante e os arrematantes do imóvel, Elaine Cristina Leite Rabelo e Carlos Amauri da Rocha Marques. 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



     



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.925, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 48.490, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.9.2021 e Rcl 49.715, DJe 5.10.2021, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Defiro a assistência judiciária gratuita aos reclamantes. Anote-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente